Tribunal: TJMT
Processo: 0016897-21.2017.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016897-21.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA DE MACEDO - CPF: 240.569.521-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de comprovação de providências exigidas pelo tema 1.184 do
stf
e pela resolução
cnj
nº 547/2024. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00,
sob fundamento
de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pelo ente público exequente, do cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, quando o ente público não comprova o atendimento às exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024,
especialmente quanto à adoção de medidas, como a tentativa de solução administrativa e o protesto do título executivo.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 com repercussão geral, condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto da CDA, salvo justificativa de ineficiência comprovada, estabelecendo a ausência de interesse de agir na hipótese de descumprimento.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 detalha as providências obrigatórias para ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor e prevê a possibilidade de extinção do feito quando não adotadas as medidas exigidas.

5.

O juízo de origem oportunizou ao ente exequente prazo para comprovação das providências previstas, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do feito.

6.

O apelante, apesar da intimação, não apresentou documentação comprobatória das exigências previstas no art. 3º da Resolução CNJ nº 547/20
24, limitando-se a sustentar
que o protesto da CDA seria facultativo.

7
.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir, diante do descumprimento das condições fixadas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ, encontra respaldo no art. 485, IV, do CPC e não configura afronta à legalidade nem ao devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 02.08.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJMT,
ApCiv
n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser anulada, porquanto reconheceu de ofício a ausência de interesse de agir com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ, sob o fundamento de que não foi comprovado o protesto da certidão de dívida ativa, sem considerar que a medida não constitui requisito legal para o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que a execução foi regularmente proposta com base em CDA que goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos dos
arts
. 3º da Lei n. 6.830/1980 e 784, IX, do CPC, não sendo exigível a adoção
prévia de medidas extrajudiciais como condição para o ajuizamento da demanda.

Defende que o Município vem adotando políticas de incentivo à regularização fiscal, como concessão de parcelamentos e remissão de encargos legais, bem como editou a Lei Complementar Municipal n. 371/2024, fixando valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, em consonância com a Resolução n. 547/2024/CNJ.

Sustenta que o protesto extrajudicial da CDA é mera faculdade conferida ao ente público, não podendo ser exigido como pressuposto processual, nos termos da jurisprudência do STF na ADI n. 5.135 e de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
299292387
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defendendo a manutenção da sentença por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas extrajudiciais como o protesto da CDA, conforme exigido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ. Sustenta que a execução fiscal tramitava desde 2017 sem resultado prático, e que a extinção do feito não implica quitação do crédito, podendo ser proposta nova execução caso preenchidos os requisitos legais.
(Id 299292390).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista
o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência
administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de
registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

No presente caso, o apelante alega a inobservância dos requisitos previstos na Resolução e no julgado paradigma, sustentando que o protesto extrajudicial constitui
mera faculdade do ente público e que
vem adotando políticas de incentivo à regularização fiscal, como concessão de parcelamentos e remissão de encargos legais, além de ter editado a Lei Complementar Municipal n. 371/2024, que fixou valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

O juízo de origem determinou a intimação do ente exequente para, no prazo de 60 dias, preencher uma das condições previstas no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa
e tentativa de solução administrativa
,
sob pena
de extinção do processo.

Contudo, o apelante
, em sua manifestação,
não comprovou o cumprimento da diligência exigida, limitando-se
a sustentar
que a execução estaria adequada à Resolução n. 547/2024/CNJ
, sob o argumento de
que
é desnecessária a exigência de protesto ou outras medidas equivalentes como condição da ação.

Não demonstrou, entretanto, a adoção de qualquer providência concreta voltada à efetivação da cobrança ou à satisfação do crédito, como requerido expressamente pelo juízo.

Diante da ausência de comprovação de
tentativa de conciliação individualizada ou adoção de solução administrativa e do protesto do título,
o juízo
de origem
aplicou o Tema 1.184 do STF, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

Embora o Município afirme adotar políticas de incentivo à regularização fiscal, como parcelamentos, remissão de encargos e a edição da Lei Complementar Municipal n. 371/2024, tais medidas genéricas não comprovam a efetiva tentativa de conciliação individual exigida pela Resolução n. 547/2024/CNJ
.

Dessa forma, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante,
cito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE
BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO S
EM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer
a suspensão do feito para adotar as providências exigidas,
sob pena
de extinção.

4.

O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6.

O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa,
sob pena
de extinção por ausência de interesse de agir.

2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo,
autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3.
A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j.
26.02.2025”
.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, C
âmaras
I
soladas
C
íveis

de
D
ireito
P
úblico
,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.4.2025
). (Destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso
VI
, do CPC, considerando o valor irrisório do
crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III. Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada
a
competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o
feito, esta quedar-se inerte.
”

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, Art.
1°, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.
31/07/2024
”
.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30
.
4
.2025
)
. (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025